Tribunal: TJMT
Processo: 0026475-93.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026475-93.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA - CPF: 632.227.791-04 (APELANTE), DIEGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.751-01 (ADVOGADO), SUZANA BERNARDINO SENA - CPF: 329.513.451-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO SIMPLES E FALSIDADE IDEOLÓGICA
– ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO - PRESCRIÇÃO
NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ADITADA – MARCO INTERRUPTIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA

– ARESTO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento de que
“o recebimento do aditamento é o marco interruptivo da prescrição quando há alteração substancial dos fatos anteriormente narrados denúncia, passando a descrever novo fato criminoso” [...]
(STJ, HC 273.811/SP).

“
Não obstante a insurgência defensiva, é óbvia a inexistência de
prescrição
da pretensão punitiva retroativa se não tiver ocorrido o decurso do lapso de tempo legalmente previsto entre dois dos marcos interruptivos da
prescrição
” (TJMT, ED N.U 0002928-62.2016.8.11.0039).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0026475-93.2014.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE: SONIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interposto por SONIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal no 0026475-93.2014.8.11.0042 para readequar a pena a 1 (um) ano de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos (ID 217242153).

A embargante sustenta que a prescrição deve ser
“reconhecida [...] por se tratar de matéria de ordem pública”
.

Requer o provimento para que seja sanada a omissão e extinta a punibilidade (ID 173733192).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 0026475-93.2014.8.11.0042, em análise de admissibilidade de recurso, não fora verificada qualquer hipótese de extinção da punibilidade (ID 217242153).

Verifica-se que a 18a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá ofereceu denúncia em face de
Célia Maria Queiroz da Silva
, tendo sida recebida, pelo Juízo singular, em 23.4.2015 (fls. 75/76).

Em 25.1.2018, a embargante
SÔNIA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA
informou que, “
ao ser inquirida na delegacia de polícia, identificou-se como Célia Maria Queiroz da Silva, sua irmã
”, consoante Termo de Declaração (fls. 121).

Em 26.9.2018, a 10a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu o aditamento da denúncia, a fim de: “
a) EXCLUIR o nome da acusada CÉLIA MARIA QUEIROZ DA SILVA [...] b) INCLUIR o nome de SÔNIA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA, quanto aos mesmo fatos descritos na exordial acusatória, bem como para denuncia-la também como incurso no artigo 307, do Código Penal [...]”
(fls. 132), o qual fora recebido em
3.10.2018
(fls. 135).

Em
10.5.2019
, o juiz da causa suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, em razão da embargante não ter apresentado resposta à acusação e, tampouco, constituído advogado para sua promover a sua defesa (fls. 155).

Em
18.10.2022
, a embargante compareceu à Secretária da 4a Vara Criminal de Cuiabá, oportunidade na qual fora citada (Certidão de Comparecimento - fls. 208), reestabelecendo-se o trâmite do processo e o curso do prazo prescricional.

O Juízo singular condenou a embargante por furto simples e falsa identidade a 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, cuja sentença fora publicada em
1o.8.2023
(fls. 297).

O c. STJ firmou entendimento de que “
o recebimento do aditamento é o marco interruptivo da prescrição quando há alteração substancial dos fatos anteriormente narrados denúncia, passando a descrever novo fato criminoso
”
[...]
(STJ, HC 273.811/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma – 18.4.2016).

Registre-se que, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art.
329
), de modo que os prazos prescricionais do furto e da falsa identidade correspondem, respectivamente, a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V) e 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

No caso, não
operou-se prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia aditada [3.10.2018] até a publicação da sentença condenatória [
1.8.2023
], deduzido o período de suspensão do prazo prescricional [3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias], decorreu-se 1 (um) ano, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias, ou seja, os referidos prazos prescricionais não foram transcorridos.

De toda sorte, no julgamento da Apelação Criminal no

0026475-93.2014.8.11.0042, esta e. Câmara proveu o recurso parcialmente para readequar a pena da embargante para 1 (um) ano de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cuja redução não alterou os prazos de prescrição de cada crime.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não obstante a insurgência defensiva, é óbvia a inexistência de
prescrição
da pretensão punitiva retroativa se não tiver ocorrido o decurso do lapso de tempo legalmente previsto entre dois dos marcos interruptivos da
prescrição
” (ED N.U 0002928-62.2016.8.11.0039, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 5.8.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024